Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714512-38.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0734981-10.2021.8.07.0001 AUTOR ESPÓLIO DE: JESU ANTONIO FERREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que as questões suscitadas neste agravo de instrumento foram tratadas na decisão ID Num. 187716255 dos autos originários, a qual não foi objeto de recurso. No mais, a decisão apontada como agravada sequer tratou destas teses, mas limitou-se a fazer referência à decisão anterior, já preclusa. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora